Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.

1. Realizada a Citação, e assim, aperfeiçoada a relação processual, o Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo até o fim do prazo para pagamento do débito em casos de homologação de acordo (artigos 313, inciso II e artigos 922 e 923. Do Código de Processo Civil).

2. Extinguir o feito com resolução de mérito, sob a justificativa de que o credor pode ingressar futuramente com procedimento de Cumprimento de Sentença, seria imputar à parte desnecessário ônus. (Acórdão 1147096, 07113669620188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019.)

3. Recurso conhecido e provido.